Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-02.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não havendo prova judicial idônea à formação de um juízo firme e seguro quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII do CPP.
2. Recurso conhecido e não provido.